Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717361-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA APELADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E S P A C H O Verifica-se que os documentos que conferem capacidade postulatória à parte autora (IDs 13629781 e 13629782) referem-se a pessoa jurídica diversa. Nos termos dos arts. 76, caput e § 2o, inc. II, c/c 104, do CPC/15, à Autora-Apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, juntando o ato constitutivo dela e o correspondente instrumento de procuração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator